Tribunal: TJDFT
Processo: 0024483-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024483-82.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CLARISSA HORST DELDUQUE SALEM RECORRIDA: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DANOS EMERGENTES. MESMA CAUSA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 2. Restou firmado pelo STJ o entendimento admitindo a inversão de cláusula penal estipulada em promessa de compra e venda de imóvel, quando houver estipulação de penalidade exclusivamente em desfavor do consumidor no instrumento. Todavia, constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter moratório, não há que se falar em inversão da cláusula prevista em favor do vendedor. 3. O artigo 402 do Código Civil trata do chamado de dano emergente, pois descreve as perdas e danos abrangendo o prejuízo efetivamente sofrido, ou seja, aquele correspondente ao prejuízo imediato e mensurável. 4. Impossível o acolhimento da pretensão de danos emergentes quando a causa de pedir é a mesma dos lucros cessantes. 5. A frustração experimentada pelo consumidor quanto à expectativa de iminente aquisição de imóvel comercial, a preço e prazo estipulados, extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, gerando dano moral. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 8o do Código de Processo Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais teria sido ínfimo, razão pela qual entende que deve ser majorado em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 85, § 2o, do CPC, articulando que não deveria ter sido condenada à uma parte em que não teria sido sucumbente, tendo ocorrido erro de cálculo. Requer que a recorrida seja condenada em custas e honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LÍVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS, OAB/DF 27.825. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, 6o, inciso VI, do CDC, 8o e 85, § 2o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Quanto aos pedidos de condenação da recorrida às custas processuais e em honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos LÍVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS, OAB/DF 27.825, bem como JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027